Tribunal: TJDFT
Processo: 0741715-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741715-74.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A APELADO: ESPÓLIO DE TIAGO FERREIRA LIMA SOBREIRA ROLIM REPRESENTANTE LEGAL: MARA CRISTINA SIMONETO FERREIRA LIMA ROLIM D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 38188333 a parte autora, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, formula proposta de acordo, que foi aceita pelo réu. Ressalte-se que idêntico pleito foi formulado perante o MM. Juiz da causa, o qual determinou a remessa dos autos ao Tribunal, consoante se vê da decisão de ID 130899330, reiterada no despacho de ID 133610569 (dados do processo referência). Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, bem como o acordo ajustado pelas partes, para que produza seus efeitos legais, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem, para as determinações ulteriores. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador